Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão de nova condenação, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado para cumprimento da pena remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou o regime fechado para cumprimento da pena remanescente incorreu em excesso de execução ou violação aos critérios legais de fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas, somando-se a nova reprimenda ao restante da pena em cumprimento para definição do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
4. A pena remanescente do agravante, após a unificação, foi de 24 anos, 11 meses e 18 dias, quantidade superior a 8 anos, circunstância que impõe a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
5. A alegação defensiva de que a pena considerada seria de apenas 4 anos não corresponde aos dados constantes do processo de execução, pois a nova condenação foi somada às penas anteriormente impostas.
6. A reincidência do apenado e a prática de novo crime durante o cumprimento da pena reforçam a adequação do regime mais gravoso.
7. Não se verifica erro nos cálculos da pena, pois as datas de prisão e soltura relativas ao novo delito foram corretamente registradas no sistema de execução penal, com a devida contabilização do período de detração.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111. CP, art. 33, §2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848702, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1849472, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.04.2024.